Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 26896260, que não conheceu do pedido de reconhecimento de compensação tributária. Em síntese, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão. Retomam a alegação de que o seu direito deriva do recolhimento em duplicidade e pontuam que o próprio apelado reconhece a possibilidade de compensação ou restituição dos valores vertidos. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que o vício apontado seja sanado. É o relatório. Decido. A omissão elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. Sem avançar sobre o efetivo reconhecimento do direito à compensação, a decisão de ID 26896260 limitou-se a não conhecer do pedido, deixando claro que a compensação postulada na inicial, embora concernente à mesma espécie tributária, trata de questão jurídica nova (distinta) e, portanto, deve ser objeto de demanda própria. Confira-se: Conquanto o parcelamento fiscal tenha sido efetuado no curso do presente feito, as questões examinadas nestes autos a seu respeito foram limitadas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em tutela provisória de urgência. Ademais, a compensação cujo reconhecimento é pleiteado na inicial, não obstante referente à mesma espécie de exação, diz respeito à suposta cobrança indevida em arrecadação direta – e não com o parcelamento ulterior. Conforme consabido, este ponto (compensação referente ao parcelamento ulterior) envolve debate próprio, alheio aos pedidos lançados na inicial e, portanto, deve ser objeto de demanda autônoma. Portanto, extrai-se o propósito de reexame da questão, finalidade não admitida em sede de aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator